Tribunal: TCU
Processo: 004.243/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2576/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.243/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudemir de Oliveira (XXX.739.639-XX); Claudiomir de Paulo (XXX.538.319-XX); Elenilda Cardoso (XXX.191.181-XX); Elizeu Trindade de Oliveira (XXX.027.518-XX); Elza Maria Pereira (XXX.775.329-XX); Ester Boldt Jureczek (XXX.245.359-XX); Marcos Andre Rodrigues Signorelli (XXX.930.657-XX); Natalia Bazan Nascimento (XXX.234.419-XX); Rafael Angonese Popiolek (XXX.272.259-XX); Willian Lourenco Pimentel (XXX.990.639-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.